Tribunal: TJES
Processo: 5012409-13.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012409-13.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS SOARES e outros (3)
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. CONTRATO DIGITAL. SELFIE. NÃO INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO REQUERIDO RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO DOS RECURSOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

JOSÉ CARLOS SOARES em face do

BANCO C6 S.A e BANCO PAN S.A, na qual a parte autora objetiva a anulação do contrato de empréstimo e a restituição em dobro dos valores já descontados, bem como reparação moral. Aduziu a parte autora, em síntese, ter tomado ciência de um empréstimo realizado em seu nome, porém, sem seu consentimento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para:

I – DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo firmados com os Requeridos;

II – CONDENAR os Requeridos a pagarem à restituição, na forma simples, dos valores descontados nos proventos do Requerente, com correção monetária desde cada desconto, e juros de lei desde a citação;

III - CONDENAR os Requeridos de forma solidária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ;

JULGO EXTINTO sem resolução de mérito o pedido contraposto.

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença objurgada para reconhecer a restituição dos descontos em dobro.

O autor não apresentou contrarrazões recursais ao recurso inominado interposto pelo requerido, BANCO C6 S.A.

O requerido BANCO PAN S.A, apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto pela autora recorrente, pugnando pelo desprovimento recursal.

O requerido

BANCO C6 S.A, também apresentou Recurso Inominado aduzindo, preliminarmente, a irregularidade processual, em razão da presente ação não possuir qualquer menção ao Banco recorrente, não havendo pedido certo em relação ao Banco C6. Com efeito, não se poderia aproveitar os argumentos lançados na ação anteriormente extinta, se, nesta sede, não regularizou o polo passivo ou formulou pedido certo em relação ao recorrente. Quanto ao mérito, aduziu pela inexistência de ato ilícito.

O requerido

BANCO C6 S.A não apresentou contrarrazões recursais ao recurso inominado interposto pelo autor.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Primeiramente, conheço dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência financeira.

Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Como as matérias recursais estão interligadas, analisarei os recursos em conjunto.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrentes e recorridos, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O cerne da presente lide prende-se, sucintamente, a apurar se a contratação de empréstimo foi regular, se há falha na prestação dos serviços a ensejar a restituição em dobro ou de forma simples e se tais situações geram indenização por danos morais.

Inicialmente, reconheço a irregularidade processual suscitada pelo requerido recorrente, em razão do autor não ter observado a intimação para regularização do polo passivo. Verifico que, além de não possuir qualquer menção ao Banco recorrente, não há pedido certo em relação a este. Como bem destacado nas razões recursais, não se pode aproveitar os argumentos lançados na ação anteriormente extinta. Com efeito, extingo o processo sem resolução do mérito em face do recorrente BANCO C6 S.A.

Quanto ao pedido de restituição em dobro formulado pelo autor recorrente, tenho que ao possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, o Banco Pan S.A. também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.
Isto porque, como mencionado, o banco apresentou os contratos firmados em nome do autor, os quais sequer possuem qualquer assinatura válida.
Logo, evidencia-se que promoveu descontos no benefício previdenciário do recorrido em decorrência de contratos manifestamente nulos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
da parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença a fim de reconhecer a obrigação de restituição em dobro dos descontos indevidos. Deixo de condenar em custas

processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida (BANCO C6 S.A) e
DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença a fim de extinguir o processo sem análise do mérito em relação ao recorrente.
Deixo de condenar em custas

processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)